Tribunal: TJDFT
Processo: 0708889-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA N.o 1.076 – STJ. EXCESSO DE EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão interlocutória que nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte executada, ora agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de reconhecer a existência de excesso de execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os únicos atos executivos para os quais há óbice no procedimento de cumprimento provisório de sentença são os atos de levantamento de dinheiro e os atos que importem em transferência de posse ou de titularidade de direito real, os quais dependem da prestação de caução arbitrada pelo juiz. Todos os demais atos próprios do processo executivo podem ser praticados em sede de cumprimento provisório, incluindo os atos de penhora e avaliação, sob a responsabilidade do exequente.
4. No caso em tela, não há notícia de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, seja pelo Exmo. Presidente deste Tribunal de Justiça, seja pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.029, § 5o, do CPC. Assim, o acórdão é eficaz e apto a ser objeto de cumprimento provisório.
4.1. O pedido do agravante de que seja reconhecida a fundamentação relevante do recurso e determinado o sobrestamento do feito até o julgamento do recurso especial consiste, na verdade, em pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial por via transversa, substituindo-se ao órgão jurisdicional competente para tanto, o que é incabível, sob pena de usurpação de competência do STJ.
4.2. Também é insuscetível de apreciação o pedido de modificação do acórdão exequendo no que se refere à condenação em honorários advocatícios e à respectiva forma de cálculo, uma vez que a impugnação ao cumprimento de sentença, não se presta, em qualquer hipótese, à modificação do título judicial exequendo, que só é possível por meio do recurso cabível.
5. É caso de reconhecimento parcial do excesso de execução alegado pelo executado, uma vez que o próprio exequente admitiu equívoco nos cálculos apresentados com a petição inicial do cumprimento de sentença, resultando na constatação de excesso.
5.1. Contudo, a decisão agravada considerou apenas o montante principal, sem abarcar os honorários advocatícios e a multa do art. 523, § 1o, do CPC, os quais também foram indevidamente calculados com base no valor excedente. Assim, impõe-se o reconhecimento do excesso de execução também quanto a esses encargos acessórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 520, art. 523, § 1o, art. 1.029, § 5o,
Jurisprudência relevante citada: Acórdão n.o 1967204 da relatoria do Des. João Egmont na 2a Turma Cível; Acórdão n.o 1947373 da relatoria do Des. Aiston Henrique de Sousa na 4a Turma Cível; Acórdão n.o 1269012 da relatoria do Des. Angelo Passareli na 5a Turma Cível; Acórdão n.o 1133514 da relatoria do Des. Esdras Neves na 6a Turma Cível.